Tribunal: TJMMG
Processo: 2000238-89.2022.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000238-89.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 21/09/2023 Publicação: 28/09/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, DE CONTRADIÇÃO, DE OBSCURIDADE E DE ERROR IN JUDICANDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. - Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão de matéria já decidida. - Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inviável se torna o acolhimento dos embargos de declaração. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Mário Sergio Soares e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por 3º Sgt PM Mário Sérgio Soares , em face da decisão, exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, para condenar o ora apelante nas iras do art. 179 (fuga de preso culposa) do CPM, conforme se nota no acórdão juntado no Evento n. 29. A defesa alega, incialmente, que houve um inequívoco error in judicando no acórdão, porquanto os fatos extraídos dos autos não se enquadram ao plano descrito em abstrato na norma em que o 3º Sgt Mário se viu condenado, mormente diante da não configuração do elemento subjetivo do tipo penal. Isso porque, segundo ela, restou evidente que o agente não violou o dever de cuidado objetivo, tampouco havia previsibilidade objetiva do resultado. Afirmou que o acórdão recorrido foi omisso quanto às circunstâncias particulares da ocorrência e da necessidade de o Embargante participar das diligências do translado de cinco civis, sendo que os dois menores apreendidos possuíam vários registros policias. Reiterou que o civil preso estava algemado e devidamente contido no cofre da viatura do Palio Wekeend, com grade ao redor, tela de proteção e fechadura no porta-malas, tendo o militar, ora embargante, agido de forma exemplar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que a sentença é totalmente omissa quanto à circunstância particular da ocorrência supramencionada. Aduziu que os fatos narrados na exordial acusatória apenas evidenciam a fragilidade e o despreparo da viatura policial para conter o preso no cofre, já que, sem maiores dificuldades, o civil evadiu da viatura mesmo estando algemado e trancado em seu interior. Sustentou que houve contrariedade e omissão no acórdão quanto à possibilidade de estacionar a viatura policial dentro da Unidade Policial. Ressaltou que o fato de a viatura ter ficado do lado de fora do quartel não demonstra que o militar agiu com negligência e que além de não ter vaga disponível, naquela ocasião, dentro da unidade, a viatura foi estacionada bem em frente ao quartel, na direção das câmeras de segurança (“olho vivo”), o que possibilitou que ela fosse vigiada pelo funcionário da sala de videomonitoramento, tanto que este relatou que foi alertado para focar na viatura que estava com o preso. Para fins de prequestionamento, visando a eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores, disse que a matéria envolvida no presente processo é legal e constitucional. Ao final, requereu, in verbis: A) o conhecimento e acolhimento destes embargos, com efeitos modificativos e prequestionadores, para que, esclarecendo os vícios apontados, este colegiado pronuncie-se a respeito da omissão e obscuridade apontadas, sanando os vícios e, conferindo efeitos infringentes aos presentes embargos. B) frente ao erro in judicando apontado, seja o Embargante absolvido, em razão da atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, “b” do Código de Processo Penal Militar. C) a suspensão dos efeitos do acórdão contestado, até o julgamento de mérito do presente recurso; É o relatório. Em mesa para julgamento VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Verifica-se, incialmente, do acórdão vergastado, que a Colenda Segunda Câmara deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, ora embargado, para reformar a sentença absolutória de primeiro grau. No que tange à alegação do embargante de que houve flagrante error in judicando no acórdão vergastado, razão não lhe assiste. Ao contrário do que alega o recorrente, restou evidente que o agente violou o dever de cuidado objetivo quando deixou o preso dentro da viatura sem a vigilância adequada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Constata-se da decisão combatida que a matéria foi devidamente tratada, com base nas provas e nos documentos amealhados aos autos correlatos, não havendo qualquer dúvida quanto à conduta desatenciosa do militar que deu causa à fuga do preso e, via de consequência, aos danos à viatura, violando o seu dever de cuidado objetivo. Veja-se trecho do acórdão recorrido: Consta dos autos que, na data dos fatos, o preso, Gustavo Miguel Mendes, estava no compartimento de acomodação de conduzidos da viatura policial, no momento em que o apelado e o Sd Jeferson dos Passos Rocha estacionaram o veículo defronte ao quartel, para buscar outros indivíduos envolvidos em um furto, deixando o preso Gustavo no referido compartimento, algemado e com a viatura trancada. Ao adentrarem no quartel para buscar os outros indivíduos, ouviram o responsável pela câmera olho vivo gritar que o preso estava fugindo, momento em que se deslocaram até o lado externo do quartel e perceberam que o vidro lateral traseiro da viatura estava quebrado, que o compartimento de acomodar conduzidos estava danificado e que que Gustavo havia fugido. Conforme ressaltou o Ministério Público em suas razões de apelo, a negligência do militar, ora apelado, restou caracterizada quando deixou de cumprir o dever de vigilância, deixando que o indivíduo que estava acautelado no interior do compartimento de preso da viatura policial empreendesse fuga do local. Ouvido em juízo (Evento 57, no vídeo 4), Gustavo confirmou que empreendeu fuga. Afirmou que os policiais o deixaram trancado na viatura; que, enquanto os policiais faziam o movimento de ir e voltar do pelotão, o seu processo de fuga foi se desenvolvendo; que passou as algemas para frente e arrancou quatro parafusos da grade de proteção; que, com as mãos, puxou a grade de aço que protegia o vidro traseiro do compartimento de preso; que, utilizando os pés, quebrou o referido vidro e fugiu pela abertura produzida. Afirmou, ainda, que o apelado, em momento algum, foi averiguar de perto sua situação, o que, consequentemente, garantiu que a fuga fosse concluída tranquilamente. A testemunha 3º Sgt PM Henrique Edson Martins, que estava de serviço no quartel, afirmou que a viatura estava estacionada em frente ao pelotão; que os militares estavam na sala de registro organizando o deslocamento para a Delegacia de Plantão de Frutal/MG, pois havia materiais e pessoas a serem conduzidas; que ouviu quando Weliton gritou que o preso estava fugindo; que olhou para a tela do videomonitoramente e visualizou o preso saindo pela janela traseira direita do veículo, algemado com as mãos para frente e fugindo correndo. Dos depoimentos mencionados acima, percebe-se que, de fato, houve desídia na conduta do apelado, que, a toda evidência, gerou prejuízo a PMMG, uma vez que a viatura foi danificada pelo civil. Ademais, ainda que fosse o caso, é consabido que os embargos de declaração não se prestam à correção de eventual error in judicando, como requer a defesa do embargante. Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Observe-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. [...] 6. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) Quanto ao argumento do embargante, feito, diga-se, reiteradamente, de que a viatura não ofereceu segurança suficiente para evitar a fugado preso, melhor sorte não lhe assiste. Verifica-se que tal questão foi devidamente dirimida no acórdão objurgado, restando evidente que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. Assim, trago, por oportuno, trecho da decisão colegiada que tratou do tema. Veja-se: Também não me parece razoável o argumento apresentado pela defesa do militar de que, na verdade, a viatura é que não ofereceu segurança suficiente para evitar a fuga. Ora, no desempenho da missão de captura e, consequentemente, na condução de presos, os policiais têm o dever de monitorar o detento. O apelante trabalhou mal, agindo de modo negligente, ao deixar o conduzido sozinho por tempo considerável. Reitero que o próprio civil, em seu depoimento, confirmou que, em seu processo de fuga, colocou as mãos algemadas para a frente, por diversas vezes, e os policiais sequer perceberam (Evento 57, vídeo 4 - 10min06s). Por fim, no que tange à possível contrariedade e omissão do acórdão quanto à possibilidade de estacionar a viatura policial dentro da Unidade Policial, reitero que há nítido intuito da defesa em se rediscutir matéria já analisada e devidamente decidida. Ainda que pudesse haver dúvida quanto à possibilidade de se colocar a viatura dentro do quartel ou não, em razão de uma possível lotação de veículos, verifica-se que não houve qualquer movimentação do militar nesse sentido. Conforme destacou a própria defesa, o caso possuía peculiaridades que exigiram do militar, conduta, igualmente, peculiar. No entanto, verifica-se que o embargante permitiu que o civil ficasse sozinho na viatura por tempo considerável, deixando de empregar a cautela, a atenção e a diligência, ordinária ou especial, a que estava obrigado. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conforme ressaltou o Ministério Público em suas razões de apelo, a negligência do militar, ora apelado, restou caracterizada quando deixou de cumprir o dever de vigilância, deixando que o indivíduo que estava acautelado no interior do compartimento de preso da viatura policial empreendesse fuga do local. Ouvido em juízo (Evento 57, no vídeo 4), Gustavo confirmou que empreendeu fuga. Afirmou que os policiais o deixaram trancado na viatura; que, enquanto os policiais faziam o movimento de ir e voltar do pelotão, o seu processo de fuga foi se desenvolvendo; que passou as algemas para frente e arrancou quatro parafusos da grade de proteção; que, com as mãos, puxou a grade de aço que protegia o vidro traseiro do compartimento de preso; que, utilizando os pés, quebrou o referido vidro e fugiu pela abertura produzida. Afirmou, ainda, que o apelado, em momento algum, foi averiguar de perto sua situação, o que, consequentemente, garantiu que a fuga fosse concluída tranquilamente. [...] Destaca-se que, muito embora a Unidade Militar dispusesse de vaga para estacionar a viatura, os militares assumiram o risco e estacionaram a viatura do lado de fora, com o conduzido dentro e sem qualquer vigilância. Nota-se, portanto, que a decisão objurgada reuniu um conjunto probatório vasto e contundente, não havendo dúvidas quanto à prática do crime previsto no art. 179 do CPM. O mero inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas nos arts. 497 e 542 do Código de Processo Penal Militar. Desse modo, não identificada a presença de vício que justifique esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator